Tribunal: TCU
Processo: 012.017/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão militar em favor de Geralda Avila Ribeiro (XXX.265.916-XX) e Maria das Graças de Aguiar Ribeiro (XXX.080.516-XX), instituída por Antonio Amandio Ribeiro (XXX.086.446-XX), emitido pelo Comando do Exército, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de pensão militar em favor de Geralda Avila Ribeiro (XXX.265.916-XX) e Maria das Graças de Aguiar Ribeiro (XXX.080.516-XX), instituída por Antonio Amandio Ribeiro (XXX.086.446-XX), emitido pelo Comando do Exército, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1 reconhecer o registro tácito deste ato; 9.2 dar ciência deste acórdão ao órgão de origem e às interessadas, informando-os de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal no sentido de que avalie a conveniência e a oportunidade de promover a revisão de ofício do ato relacionado, segundo critérios de materialidade relevância.